Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO AUTORIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Evidenciado o interesse processual do autor porque a procedência dos pleitos alterará o contexto fático-jurídico e permitirá, no mínimo, a restituição do valor pago aos réus na negociação por conta do contrato de cessão de direitos possessórios firmado. Preliminar rejeitada.
2. Verificado o implemento de condição suspensiva prevista no contrato, que se associava ao resultado de demanda proposta pelos autores em desfavor de terceiros, que já recebeu sentença e transitou em julgado, cabível a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, e, aferido que o imóvel objeto de cessão de direitos possessórios não foi entregue, tem lugar a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pela parte adquirente, devidamente atualizada.
3 – RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.